Tribunal: TJDFT
Processo: 0715244-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO OU CONVERTER O FETO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO COM APOIO NO ART. 485, VI, DO CPC. IMPROPRIEDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Na hipótese, o autor foi intimado para indicar o paradeiro do veículo ou pleitear pela conversão da ação de busca e apreensão em execução, mantendo-se inerte, sobrevindo sentença extintiva por ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC).
2. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por falta de interesse processual, visto que ao credor é facultado requerer a conversão. Precedentes.
3. Se o veículo objeto do pacto de alienação fiduciária não foi encontrado e o autor não promoveu a conversão em execução, eventual extinção do feito se amolda ao disposto no inc. III, art. 485, do CPC, cujos requisitos não foram observados na espécie.
4. Apelação conhecida e provida.